Tribunal: TJES
Processo: 0012381-20.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012381-20.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX MEDRADES BORGES e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAJORAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os acusados por dois homicídios qualificados (art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 29,
caput
, e art. 69, todos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há fundamentação idônea para a exasperação das penas-bases acima do mínimo legal; (ii) analisar a proporcionalidade da fração aplicada para a agravante da reincidência; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
4. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
5. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas.
6. O Código Penal não estabeleceu parâmetros para a aplicação de atenuantes ou agravantes de pena, ficando ao critério do Juiz, utilizando-se de sua discricionariedade e analisando as peculiaridades do caso concreto, aplicar a fração que entender por correta. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça recomendou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em situações padrões, sendo plenamente facultada a aplicação de valor diverso mediante fundamentação.
7. No presente caso, o patamar aplicado pelo magistrado sentenciante se mostra mais benéfico do que a fração paradigma fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se mostra incabível o acolhimento da irresignação defensiva.
8. Não se reconhece a continuidade delitiva entre os homicídios, pois restou comprovado que as condutas foram praticadas mediante desígnios autônomos, caracterizando-se o concurso material (art. 69, do Código Penal). A unidade de contexto dos fatos não implica unidade de ações exigida para configuração da continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, 69, 121, § 2º, II, III e IV, e 29; Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 363.948/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/11/2016, DJe 23/11/2016; STJ, AgRg-AREsp 2.689.267, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/09/2024, DJE 16/09/2024; STJ, AgRg-HC 826.637, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24/08/2023, DJE 24/08/2023; TJMS, ACr 0010125-08.2010.8.12.0021, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, j. 28/10/2024, DJMS 28/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0012381-20.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX MEDRADES BORGES, EDUARDO FERREIRA DE SOUZA, ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: JOSIMAR LOPES VIEIRA, MARCELO AMARAL DA CUNHA, IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-
se
de

r
ecurso
s
de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
s

po
r

ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA (também identificado como ALEX MEDRADES BORGES)
e
EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
,
inconformado
s
com
a sentença
de
fls
.
1.
098/1.106

dos autos físicos
(
con
teúdo digitalizado no id 5543036) prolatada pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los, duas vezes, na sanção do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c o artigo 29,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, sendo imposta ao apelante
ANTÔNIO
à pena de 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, e ao apelante
EDUARDO
à pena de 44 (quarenta e quatro) anos de reclusão, ambas para serem cumpridas em regime inicial fechado.

Ao apresentar suas razões, a defesa de
EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
requer a redução das penas-bases aplicadas para o mínimo legal, a modificação do
quantum
de aumento de pena em razão do reconhecimento da agravante da reincidência, e o afastamento do cúmulo material procedido, através do reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados.

De igual modo, a defesa de
ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA (também identificado como ALEX MEDRADES BORGES)
também requer a redução das penas-bases aplicadas para o mínimo legal, a modificação do
quantum
de aumento de pena em razão do reconhecimento da agravante da reincidência, e o afastamento do cúmulo material procedido, através do reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de homicídios qualificados pelos quais os apelantes foram condenados, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso, passo à análise dos pedidos referentes às dosimetrias das penas aplicadas.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que as penas basilares dos recorrentes
ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA (também identificado como ALEX MEDRADES BORGES)
e
EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
, foram exasperadas em razão da desvaloração de 04 (quatro) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, tendo ainda, em relação à vítima Marcos Valério Oliveira Anselmo, a negativação do vetor atinente as consequências do crime.

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes da conduta dos réus, quais sejam, a premeditação do crime e o
modus operandi
utilizado.

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente aos antecedentes, registro que a mesma também se mostra correta, tendo em vista que ambos ostentam condenações aptas a configurar maus antecedentes.

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente a conduta social, registro a fundamentação exarada também se mostra idônea, tendo em vista que “
[...] Nos termos da jurisprudência
[do Superior Tribunal de Justiça]
,
‘[A] conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime.’
(RESP 1405989/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015) (AGRG no HC n. 854.593/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.689.267; Proc. 2024/0253342-9; TO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/09/2024; DJE 16/09/2024).
”.

Assim, uma vez que o magistrado sentenciante salientou que os réus eram pessoas violentas e envolvidas “
[...] com organizações criminosas relacionada ao tráfico de drogas e outros crimes graves. [...]
.
”, resta evidente a possibilidade de negativação do vetor relativo a conduta social.

Quanto ao vetor das circunstâncias do crime, verifico como assertiva a decisão de negativá-la, ante a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.

Por ser oportuno, transcrevo as fundamentações procedidas para as vítimas João Marcos Paula de Silva e Marcos Valério Oliveira Anselmo:

[...]. As CIRCUNSTANCIAS fáticas são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Segundo o conselho de sentença, as circunstâncias fáticas são ainda mais desfavoráveis ao acusado. O acusado junto com o coacusado matou a vítima em via pública, na presença de populares, por se tratar de um amigo de CARLOS HENRIQUE SÁ DE ALMEIDA, tendo em vista que ao chegarem na casa da genitora do mesmo, não o encontraram, decidiram matar a vítima. A vítima não teve condições para se defender. Os agentes mataram a vítima na presença de outras pessoas, provocando medo e terror naqueles que presenciaram. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, junto com os demais agentes, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. O
modus operandi
e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. A vítima foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo. Não ocorreram brigas, agressões ou discussões no momento do crime. O acusado e o coacusado foram violentos. Crimes com essa natureza de execução e de violência devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. [...].

[...]. As CIRCUNSTANCIAS fáticas são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Segundo o conselho de sentença, as circunstâncias fáticas são ainda mais desfavoráveis ao acusado. O acusado, o coacusado e terceira pessoa foram até a residência da genitora de CARLOS HENRIQUE SÁ DE ALMEIDA, ao chegarem ao verem que o mesmo não se encontrava abordaram a vítima e tentaram colocá-la dentro do veículo. Após, como a vítima não entrou no veículo o acusado e demais agentes, começaram a efetuar disparos em face da mesma. Neste momento a vítima conseguiu fugir, mas fora perseguida pelo acusado e os coacusados. Após, ao conseguirem encontrar a vítima escondida embaixo de uma escada no quintal de outra residência, começaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo, ocasionando sua morte no local. A vítima não teve condições para se defender. Os agentes mataram a vítima na presença de outras pessoas, provocando medo e terror naqueles que presenciaram. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, junto com os demais agentes, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. O
modus operandi
e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. A vítima foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo. Não ocorreram brigas, agressões ou discussões no momento do crime. O acusado e os coacusados foram violentos. Crimes com essa natureza de execução e de violência devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. [...].

Por fim, quanto ao vetor das consequências do crime, negativado em relação ao crime perpetrado contra Marcos Valério Oliveira Anselmo, tenho que a fundamentação procedida também se mostra apta a majorar as penas basilares dos acusados, eis que ponderou um dos resultados da ação criminosa, qual seja, o fato da vítima ter deixado filhos menores órfãos. Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. CONSEQUÊNCIAS E PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. FILHOS ÓRFÃOS, DEPENDENTES E DESGUARNECIDOS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DESAMPARO MATERIAL. MALDADE E FRIEZA JUSTIFICADAS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O fato de a vítima ter deixado filhos órfãos, dependentes e desguarnecidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito, não sendo necessário provar o desamparo material
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.549.278; Proc. 2024/0015570-2; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 03/09/2024; DJE 06/09/2024).

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente os vetores atinentes as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Ademais, acerca da alegação da defesa de
EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
, de que haveria desproporcionalidade entre as penas aplicadas em relação às duas vítimas, eis que apesar de ter “
[...]
apresentado FUNDAMENTAÇÃO IDÊNTICA na pena-base das duas vítimas, reconheceu o total da pena em 18 (dezoito) anos para a vítima JOÃO MARCOS e 20 (vinte) anos para a vítima MARCOS VALÉRIO.
”, tenho que a mesma não merece acolhimento.

Nessa quadra, urge salientar que a valoração das circunstâncias judiciais para os crimes perpetrados contras às vítimas João Marcos Paula da Silva e Marcos Valério Oliveira Anselmo não foram idênticas, tendo em vista em relação a segunda, conforme delineado anteriormente, houve a negativação das consequências do crime, o que não ocorreu acerca da primeira.

Logo, estando as penas-bases exasperadas para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que estas não merecem qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados por
ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA (também identificado como ALEX MEDRADES BORGES)
e
EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
.

Prosseguindo, as defesas de
ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA (também identificado como ALEX MEDRADES BORGES)
e
EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
pleiteiam a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o reconhecimento da agravante da reincidência, em observância ao entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao tema, sabe-se que o Código Penal não estabelece parâmetros mínimos e máximos quanto às atenuantes e agravantes, ficando a critério do Juiz, observando a proporcionalidade e razoabilidade, a escolha da fração de diminuição ou aumento de pena na segunda fase da dosimetria.

Desse modo, cabe ao julgador, no caso concreto, em conformidade com as peculiaridades, escolher a fração de majoração de pena pela incidência de circunstância agravante em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ainda, sabe-se que é
orientação
do Superior Tribunal de Justiça a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto), sendo plenamente possível a adoção de fração inferior ou superior mediante fundamentação. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Com efeito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6. Assim, a aplicação de fração inferior a esta exige motivação concreta e idônea. [...]. (STJ; AgRg-HC 826.637; Proc. 2023/0180423-5; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA RFEITA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO CONSUBSTANCIADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...]. (STJ; AgRg-HC 736.623; Proc. 2022/0111971-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

Destarte, nota-se que a incidência da fração de 1/6 (um sexto) não é uma imposição, mas uma recomendação a ser seguida em situações padrões, podendo o magistrado aplicar
quantum
diverso se assim entender cabível no caso.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante aumentou as penas basilares dos réus em 03 (três) anos de reclusão, patamar inferior a 1/6 (um sexto) das penas-bases aplicadas para os crimes cometidos por
ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA (também identificado como ALEX MEDRADES BORGES)
,
e, igual ou inferior, em relação aos delitos de
EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
.

Por ser oportuno, destaco que 03 (três) anos de reclusão corresponderia a 1/6 (um sexto) da menor pena basilar imposta, qual seja, a pena-base fixada ao réu
EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
,
quanto ao crime perpetrado em face de
João Marcos Paula da Silva
.

Assim, evidente que o patamar aplicado pelo magistrado sentenciante se mostra mais benéfico do que o pleiteado pelas defesas dos recorrentes, razão pela qual se mostra incabível o acolhimento da irresignação defensiva.

Po
r fim, a
cerca do pleito defensivo de afastamento do cúmulo material procedido pelo magistrado sentenciante entre as penas fixadas para os crimes cometidos contras às vítimas João Marcos Paula da Silva e Marcos Valério Oliveira Anselmo, através do reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos praticados, imperioso registrar, em conformidade com o delineado na sentença ora objurgada, que restou devidamente demonstrado que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, motivo pelo qual não é possível reconhecer que as condutas foram perpetradas em continuidade.

Ademais, também merece ser rememorado que não pode “
[...]
ser confundida a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes.
[...]
. (TJMS; ACr 0010125-08.2010.8.12.0021; Três Lagoas; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Paes de Campos; DJMS 28/10/2024; Pág. 54)
”.

Assim, tendo em vista que os homicídios de João Marcos Paula da Silva e Marcos Valério Oliveira Anselmo foram praticados mediante mais de uma ação, conforme descrito na denúncia, e demonstrado durante a instrução do feito, incabível o acolhimento do pleito defensivo de afastamento do cúmulo material procedido pelo magistrado sentenciante.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AOS MESMOS
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)